Tribunal: STF
Processo: RMS 23530
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário. Concurso
público.
- Como decidiu esta Corte, no RMS 23.475, em hipótese
análoga à presente, de concurso em duas etapas, "nesse processo de
seleção em duas etapas, o concurso público é o da primeira etapa,
sendo a segunda etapa um pré-requisito para a nomeação que depende
da aprovação e da classificação no curso de formação profissional".
- Exaurido o prazo de validade do concurso, e não tendo
ele sido prorrogado, os incisos III e IV do artigo 37 da
Constituição e o princípio consagrado na súmula 15 desta Corte não
impedem - como decidido por esta Corte no RMS 23.517 - que a
Administração abra posteriormente outros concursos para o
preenchimento de vagas dessa natureza, sem ter que convocar os
candidatos daquele concurso que não obtiveram classificação nele.
Recurso ordinário a que se nega provimento.